Tribunal: TJSP
Processo: 1121147-74.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Embargos de declaração. Artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Cabimento contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

Caso concreto. Alegado erro material no dispositivo. Ocorrência. Vício verificado e suprido.

Ementa:
Embargos de declaração. Artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Cabimento contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

Caso concreto. Alegado erro material no dispositivo. Ocorrência. Vício verificado e suprido. Retificação do dispositivo para incluir a condenação da ré à restituição dos valores pagos a maior.

Alegada obscuridade na fixação dos encargos da sucumbência. Inocorrência. Sucumbência recíproca que foi correta, considerando os pedidos iniciais e o desfecho final da lide.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos para retificação da parte dispositiva, nos termos da fundamentação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564265
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1121147-74.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante EVP
ENGENHARIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA., é
embargada AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E COSTA NETTO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1121147-74.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 03756C
2
Embargos de Declaração - Digital
Processo no 1121147-74.2017.8.26.0100/50000
Comarca: 10a Vara Cível do Foro Central Cível
Magistrado Prolator: Dr. Alexandre Bucci
Embargante: Evp Engenharia e Comércio de Materiais para
Construção Ltda.
Embargadas: Amil Assistência Médica Internacional S.A
Voto no 03756C
Embargos de declaração. Artigo 1.022 do Código de Processo
Civil. Cabimento contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento, bem como para corrigir erro material.
Caso concreto. Alegado erro material no dispositivo. Ocorrência.
Vício verificado e suprido. Retificação do dispositivo para incluir
a condenação da ré à restituição dos valores pagos a maior.
Alegada obscuridade na fixação dos encargos da sucumbência.
Inocorrência. Sucumbência recíproca que foi correta, considerando
os pedidos iniciais e o desfecho final da lide.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos para retificação
da parte dispositiva, nos termos da fundamentação.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão
de fls. 409/417, que deu parcial provimento ao apelo da parte autora,
ora embargante, a fim de “julgar parcialmente procedente o pedido inicial,
declarando a abusividade apenas dos índices de reajuste anual e por
sinistralidade aplicados em 2016 e 2017, com a observação de que referidos
índices tenham apuração de percentual adequado e razoável por cálculo contábil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1121147-74.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 03756C
3
em fase de liquidação de sentença, devendo a parte autora efetuar o depósito
mensal dos valores referentes aos índices da ANS para planos individuais, até
que se realizassem os cálculos, com posterior compensação de valores.”
Embarga a parte autora, aduzindo que o acórdão foi omisso,
pois mencionou na fundamentação a condenação da ré à restituição
dos valores pagos a maior e nas custas processuais, mas não
mencionou nada a este respeito na parte dispositiva.
Por fim, assevera a embargante que restou vencida em parte
mínima do pedido, devendo ser afastada a sucumbência recíproca.
Pede o recebimento e acolhimento dos embargos para que
sejam sanados os vícios referidos.
Recurso tempestivo e respondido às fls. 07/09.
É o relatório.
Presentes os pressupostos recursais, conheço dos presentes
embargos declaratórios.
Conforme redação do Artigo 1.022 do Código de Processo Civil1,
os embargos de declaração têm estrito cabimento contra qualquer
decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro
material.
Quanto à sucumbência recíproca, o julgado não de padece de
1 Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1121147-74.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 03756C
4
qualquer vício. Considerando os pedidos iniciais (nulidade da cláusula
que prevê o reajuste financeiro anual e por sinistralidade, abusividade
do índice, aplicação do índice da ANS e restituição de valores pagos a
maior) e o desfecho final, verifica-se que a sucumbência é, de fato,
recíproca.
Contudo, de fato houve erro material na parte dispositiva, pois
nada constou acerca da condenação da ré na restituição dos valores
pagos a maior, conquanto conste tal fato nos fundamentos.
Assim, onde se lê:
“Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, para julgar parcialmente
procedente o pedido inicial, declarando a abusividade
apenas dos índices de reajuste anual e por sinistralidade
aplicados em 2016 e 2017, com a observação de que
referidos índices tenham apuração de percentual adequado
e razoável por cálculo contábil em fase de liquidação de
sentença, devendo a parte autora efetuar o depósito mensal
dos valores referentes aos índices da ANS para planos
individuais, até que se realizassem os cálculos, com
posterior compensação de valores”.
Deve constar o seguinte:
“Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, para julgar parcialmente
procedente o pedido inicial a fim de: i) declarar a
abusividade apenas dos índices de reajuste anual e por
sinistralidade aplicados em 2016 e 2017, com a observação
de que referidos índices tenham apuração de percentual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1121147-74.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 03756C
5
adequado e razoável por cálculo contábil em fase de
liquidação de sentença, devendo a parte autora efetuar o
depósito mensal dos valores referentes aos índices da ANS
para planos individuais, até que se realizassem os cálculos,
com posterior compensação de valores e ii) condenar a ré
na devolução das diferenças pagas em excesso, a serem
calculadas em fase de liquidação, com correção monetária
pela tabela prática deste Egrégio Tribunal de Justiça de
cada desembolso e acrescidas de juros de mora de 1% ao
mês desde a citação, nos termos do artigo 405 do Código
Civil, com redistribuição dos encargos da sucumbência, nos
termos do parágrafo antecedente”.
Pelo o exposto, por meu voto, acolho parcialmente os embargos
de declaração para sanar o erro material, nos termos da
fundamentação.
Rodolfo Pellizari
Relator